Tribunal: TJES
Processo: 5003743-27.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003743-27.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANA LEANDRO MORAES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA OPORTUNAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5003743-27.2025.8.08.0011

Recorrente: DAIANA LEANDRO MORAES

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE SERRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente/autora o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, por entender que a autora não se desincumbiu do ônus da prova da ilegalidade do auto de infração lavrado em seu desfavor (art. 373, I, do CPC), indeferindo a oitiva de testemunhas sob o fundamento de que a prova seria inútil diante da presunção de veracidade do ato administrativo.

Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado, requerendo, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o indeferimento da prova testemunhal impediu a demonstração de que sua motocicleta estava estacionada em seu local de trabalho no momento da autuação.

Inicialmente, em relação à alegação de cerceamento de defesa, entendo que a fase instrutória não foi devidamente concluída, com a oportunização à parte recorrente de todos os meios de defesa admitidos em nosso ordenamento jurídico, em especial a produção de prova oral.

A sentença de 1º grau, ao negar a produção de prova oral (testemunhal) requerida pela autora, e em seguida julgar a ação improcedente por ausência de provas, incide em manifesta contradição e violação ao direito de defesa da recorrente.

Assim, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado que nega a produção de prova testemunhal requerida para comprovar álibi, quando tal prova é o único meio disponível à parte para contestar a fé pública do agente autuador.

Portanto, o indeferimento da produção da prova oral, no caso concreto, causou prejuízo à parte recorrente e maculou a sentença por cerceamento de defesa, o que impõe o acolhimento da preliminar e a consequente anulação da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DAIANA LEANDRO MORAES
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar para
reconhecer a NULIDADE da sentença objurgada
bem como dos demais atos processuais praticados após o comando sentencial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)